Tribunal: TJDFT
Processo: 0706910-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo da embargada para condenar o embargante e outro ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o princípio da causalidade.
II. Questão em discussão
2. A discussão é se o acórdão incorreu e omissões e contradições ao responsabilizar o embargante e outro pela propositura da ação e condená-los ao pagamento de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, estando devidamente fundamentado, razão pela qual não há vícios a serem sanados.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 10; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024; TJDFT, Acórdão 1158552, 0704679-49.2018.8.07.0018, Rel. Des. Silva Lemos, 5a Turma Cível, j. 13/03/2019; TJDFT, Acórdão 1861059, 0700618-72.2023.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 09/05/2024.